Tribunal: TJSP
Processo: 2240882-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Gratuidade de justiça. Deferimento. Existência nos autos de elementos que evidenciam a presença dos pressupostos legais para concessão. Inteligência do § 2o, do art. 99 do CPC.
- Insurgência contra decisão que acolheu a tese da FESP de que o valor requisitado supera o teto legal permitido para pagamento de RPV (Lei

Ementa:
Agravo de Instrumento - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - Gratuidade de justiça. Deferimento. Existência nos autos de elementos que evidenciam a presença dos pressupostos legais para concessão. Inteligência do § 2o, do art. 99 do CPC.
- Insurgência contra decisão que acolheu a tese da FESP de que o valor requisitado supera o teto legal permitido para pagamento de RPV (Lei Estadual n. 17.205/19) - Crédito oriundo de título executivo já transitado em julgado quando da entrada em vigor da Lei Estadual no 17.205/2019 - Lei que reduziu o limite de valor classificado como Obrigação de Pequeno Valor - Legislação que não retroage para alcançar títulos executivos com trânsito em julgado - Princípios da segurança jurídica e da coisa julgada - Inteligência do Tema 792 do STF - Precedentes deste E. TJSP - Decisão reformada.
Recurso provido.